Tribunal: STF
Processo: AI 423121
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Juros reais: limitação: recurso extraordinário:
descabimento: acórdão recorrido que, apesar de admitir que o
percentual de 12% encontra-se previsto no texto constitucional,
decidiu a questão da limitação dos juros apenas sob o fundamento
infraconstitucional, qual seja a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor.